Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-81.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANDATO. PRETENSÃO DEDUZIDA FUNDADA NA RETENÇÃO ABUSIVA DE VALORES A TÍTULO DE VERBA ADVOCATÍCIA. Sentença de improcedência ao fundamento da prescrição. Error in judiciando. Pretensão sujeita ao lapso prescricional decenal, na forma preconizada pelo art. 205 do CC. Precedentes. Prescrição trienal afastada. Julgamento do mérito

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANDATO. PRETENSÃO DEDUZIDA FUNDADA NA RETENÇÃO ABUSIVA DE VALORES A TÍTULO DE VERBA ADVOCATÍCIA. Sentença de improcedência ao fundamento da prescrição. Error in judiciando. Pretensão sujeita ao lapso prescricional decenal, na forma preconizada pelo art. 205 do CC. Precedentes. Prescrição trienal afastada. Julgamento do mérito propriamente dito, nos termos do artigo 1.013, § 4o, CPC. Causa madura. Percentual relativo aos honorários advocatícios contratuais incontroversa. Contrato verbal. Discussão centrada na base de cálculo da verba honorária. Falta de previsão. Percentual a incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido pelo cliente em decorrência de acordo em ação trabalhista homologado judicialmente. Procedência do pleito sob este enfoque. Dano moral. Não configuração. Sentença reformada afastar a prescrição decretada e julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos. Sucumbência mínima por parte do autor. Inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000238740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001066-81.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante JOSE
APARECIDO FIRMINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CARMEN CECILIA
GASPAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V.U. Declarará voto o 2o Juiz, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 6688

Apelação no 1001066-81.2016.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível
Apelante: José Aparecido Firmino
Apelado: Carmen Cecilia Gaspar
Juiz: Sergio Ludovico Martins
APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
MANDATO. PRETENSÃO
DEDUZIDA
FUNDADA
NA RETENÇÃO ABUSIVA DE
VALORES
A
TÍTULO
DE
VERBA
ADVOCATÍCIA. Sentença de improcedência ao fundamento
da prescrição. Error in judiciando. Pretensão sujeita ao lapso
prescricional
decenal,
na
forma
preconizada
pelo
art. 205 do CC.
Precedentes. Prescrição
trienal
afastada. Julgamento do mérito propriamente dito, nos termos
do artigo 1.013, § 4o, CPC. Causa madura. Percentual relativo
aos honorários advocatícios contratuais incontroversa. Contrato
verbal. Discussão centrada na base de cálculo da verba
honorária. Falta de previsão. Percentual a incidir sobre o
proveito econômico efetivamente obtido pelo cliente em
decorrência de acordo em ação trabalhista homologado
judicialmente. Procedência do pleito sob este enfoque. Dano
moral.
Não
configuração.
Sentença reformada afastar
a
prescrição decretada e julgar parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos. Sucumbência mínima por parte do autor.
Inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se
de
ação indenizatória
ajuizada
por José
Aparecido Firmino contra Carmen Cecília Gaspar, cuja r. sentença de fls. 395/397, de
relatório adotado, julgou improcedentes os pedidos deduzidos, condenando o autor no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados esses em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inconformado, apela o autor (fls. 400/403), alegando, em
síntese, que a r. sentença, ao reconhecer a prescrição de sua pretensão, equivocou-se,
pois somente teve conhecimento dos fatos arguidos em 2016, e não em 2011. Aduz,
ainda, que o prazo prescricional aplicável ao caso é o do artigo 205, do Código
Civil. No mérito, requer a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos,
pois a ré não comprovou que os honorários contratados deveriam ser calculados com
base no valor bruto. Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo e sem recolhimento das custas de
preparo, em razão da gratuidade processual.
Contrariedade ao recurso a fls. 407/416.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o Relatório.

Recurso parcialmente fundado.

A r. sentença hostilizados julgou os pedidos deduzidos
pelo apelante improcedentes, ao fundamento da caracterização da prescrição da
pretensão deduzida. Isso porque os fatos subjacentes ao litígio (suposta retenção de
valores a título de honorários advocatícios) ocorreram em dezembro de 2011 e a ação
foi
ajuizada
em
fevereiro
de
2016,
considerando
tratar-se de
hipótese
de
enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional é de três anos, em conformidade
com o artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. No entanto, alega o apelante a
aplicabilidade à espécie do prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205, do CC.
Ademais, afirma ter tomado ciência dos fatos somente em 2016, quando obteve cópia
da
reclamação
trabalhista perante
o
TRT.
No
mérito,
afirma
não ter
a apelada comprovado o ajuste do cálculo dos honorários sobre o valor bruto da
dívida. A apelada, por sua vez, repisa a prescrição da pretensão deduzida, nascida
em dezembro de 2011, quando o apelante recebeu o valor proveniente da demanda e
soube dos valores cobrados a título de honorários advocatícios, aduzindo incidência
do prazo prescricional trienal. No mérito, afirma terem sido fixados os honorários em
30% sobre o valor bruto do débito trabalhista, não tendo o autor provado ser outra a
hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pois bem.

Tendo sido ajustado contrato verbal de prestação de
serviços advocatícios em que a apelada recebeu procuração do apelante (fls. 25) para
ajuizar reclamação trabalhista, divergem as partes, na essência, sobre qual o prazo
prescricional aplicável à espécie e seu termo inicial. Essas as questões, prejudiciais ao
mérito, devolvidas a este Tribunal.

Nesse sentido, o apelante busca ser indenizado porque a
apelada teria supostamente retido valores a maior a título de honorários advocatícios,
azo pelo qual a hipótese é de pretensão por descumprimento de contrato, e
não por enriquecimento sem causa, esa última prevista no artigo 206, § 3o, IV, do
Código Civil, submetendo-se ao prazo prescricional trienal. Não há falar, ainda, na
hipótese do artigo 25-A da Lei no 8.906/94, aplicado para o caso específico de
prestação de contas, de que não se cuida na espécie.

Na
hipótese, portanto,
deve
ser
aplicado
o prazo prescricional decenal do artigo 205, do CC, norma residual, reservada
a situações sem previsão legal específica.

Nesse exato sentido,
recente
julgamento
proferido
no REsp no 1.750.570- RS, pela Terceira Turma do C. STJ, relator o Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, em 11.09.2018, DJe 14.09.2018, assentando, com base em
precedentes, que “nas ações de indenização do mandante contra o mandatário incide
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se
tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual”.

Em relação ao termo a quo desse prazo, por outro
lado, importa a definição do exato momento do repasse dos valores soerguidos pela
apelada em favor do apelante, quando então nasceu para este último a pretensão ao
ressarcimento do valor retido a maior, com vistas à discussão da base de cálculo
utilizada para a retenção dos honorários advocatícios levada a efeito. Pela leitura dos
autos, tais valores foram repassados ao apelante em dezembro de 2011 (fls. 41),
quando da celebração do acordo entre as partes naquela reclamação trabalhista (fls.
10/15). Não se pode, portanto, acatar a tese de que o apelante somente teve
conhecimento da retenção indevida dos valores em 2016, quando solicitou cópia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamação trabalhista e tomou ciência do teor do acordo, ao argumento de não o ter
assinado, pois, dentre os poderes outorgados à apelada, estava o de firmar transação.
Assim, o termo inicial do prazo prescricional, na espécie, deve ser aquele de dezembro
de 2011, quando o apelante recebeu os valores relativos ao acordo trabalhista.

Nesse
sentido, os seguintes precedentes desta
C.
Câmara:
“Mandato – Prestação de serviços advocatícios – Ação de
reparação de danos morais e materiais. - Danos Materiais –
Pretensão consistente em condenação do réu a repassar ao autor
quantia levantada em nome deste último, cliente daquele, nos
autos de reclamação trabalhista – Sentença declarou prescrito o
direito de ação do autor – Todavia, os dados coligidos aos autos
dão conta de que o direito de ação do autor não está prescrito.
Com efeito, o prazo prescricional a ser observado na espécie, é o
decenal, consubstanciado no art. 205, do CC e não o trienal
previsto no art. 206, § 3o., inc. V, daquele Estatuto – Iterativa
jurisprudência, já firmou entendimento no sentido de que de que
tendo o pedido de reparação civil por fundamento, contrato
celebrado entre as partes, o prazo prescricional a ser
considerado é o decenal, previsto no art. 205, do CC e não o
trienal referido no art. 206, § 3o., inc. V, do mesmo estatuto –
Sentença anulada – Causa madura para julgamento, posto que
para análise da controvérsia, basta a prova documental já
carreada aos autos – Inteligência do art. 515, § 3o., do CPC, de
1973 – Danos Materiais – Documentos carreados aos autos pelo
réu não se prestam a fazer prova do repasse ao autor do
montante levantado nos autos da ação trabalhista e respectiva
quitação – De fato, não se constituem documento escrito, no qual
o autor reconhece ter recebido do réu o que lhe cabia por direito
e, por conta disso, libera este último do montante pago –
Inteligência do art. 320, do CC – Réu deve, pois, repassar ao
autor o montante levantado em nome deste último nos autos da
ação trabalhista - Danos Morais – Pelo que se tem nos autos, o
autor ficou privado de dinheiro que lhe pertence. Tal
circunstância, sem dúvida alguma é causa de angústia
desmesurada, posto que induvidoso o sentimento de ansiedade e
insegurança experimentado pelo suplicante. Não pode passar
sem observação que a verba trabalhista tem cunho alimentar, o
que implica forçosamente na conclusão que deve se destinar à
manutenção do autor, que, pelo que veio aos autos, não tem
rendimentos expressivos – Indenização devida – Recurso provido
–
Ação
julgada
procedente.
(TJSP;
Apelação Cível
0011323-45.2013.8.26.0002;
Relator
(a): Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018)
Ação de reparação de danos materiais e morais - Não se
tratando de demanda que envolve enriquecimento sem causa,
não há que se falar em aplicação do art. 206, § 3o, IV do Código
Civil - Cuida-se de ação pessoal, cujo prazo prescricional,
previsto pelo art. 205 do novo Código Civil, aplicável ao caso, é
de dez anos - Prova de que o réu reteve, indevidamente, valor
pertencente ao autor – Inexistência de causa para o autor pagar
honorários sucumbenciais ao réu, havendo prova de que já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagado os contratuais – Ressarcimento devido, com correção da
retenção indevida e juros da citação. - Inexistência de dano
moral – Indenização respectiva indevida – Apelo parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1003467-43.2017.8.26.0270;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapeva - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
31/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)”

Como a presente ação foi ajuizada em 26.02.2016,
constata-se que não houve a prescrição (mesmo se considerando o prazo de cinco
anos).

Passa-se, então, ao julgamento do mérito, nos termos do
artigo 1.013, § 4o, do CPC, tendo em conta tratar-se de causa madura, cujo
equacionamento não está a demandar maior dilação probatória.

Não se controverte o fato de terem as partes firmado
contrato verbal para que a apelada ajuizasse reclamação trabalhista em favor do
apelante. Tampouco se controverte o fato de a apelada, representando os interesses do
apelante, ter celebrado acordo na reclamação trabalhista aludida, por força do qual
repassou a este último o valor de R$ 100.283,19 (fls. 41), retendo, para si, a
importância de R$ 99.774,54, a título de honorários advocatícios. A controvérsia se
concentra no valor retido pela apelada. O apelante afirma ter sido ele a maior, pois, o
correto seria a retenção de 30% do valor total do acordo (R$ 200.057,73), perfazendo
verba honorária de R$ 60.107,37, daí o excesso de retenção apontado, da ordem
de R$ 39.757,23; já a apelada, afirma que a tabela de honorários da OAB e a prática
de mercado determinam a fixação dos honorários sem exclusão das parcelas fiscais e
previdenciárias, ou seja, sobre o valor bruto da dívida.

Vê-se, assim, que as partes não divergem em relação ao
percentual de 30%. Discordam, tão somente, da base de cálculo de incidência do
percentual ajustado, se sobre o valor do acordo ou sobre a dívida bruta. Nesse
sentido, à míngua de previsão escrita, ônus a ser observado pelos causídicos na
celebração dos contratos de prestação de serviços advocatícios, segundo orientação da
OAB, dúvida não pode haver de que o porcentual da verba honorária contratual deve
incidir sobre o montante efetivamente recebido pelo apelante, ou seja, sobre o proveito
econômico efetivamente obtido, haja vista mostrar-se absolutamente desarrazoada,
notadamente em razão da concreta desproporção manifesta identificada no caso em
apreço, a incidência sobre valores não percebidos, culminando por perfazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante equivalente à metade do valor efetivamente recebido pelo mandante.

Não
seria
razoável
impor ao
apelante,
portanto, o
pagamento de verba honorária em percentual incidente sobre o valor original da
dívida, sob pena de caracterizar desproporcional ônus financeiro. Assim, imperioso
que o percentual de 30% de honorários advocatícios seja calculado sobre o proveito
econômico efetivamente obtido pelo apelante, por analogia com o disposto no § 2o
do artigo 85, § do CPC, dada a censurável ausência de previsão contratual por
escrito, como seria de se exigir.

Digo
censurável,
porque
olvidou-se a apelada da
expressa recomendação contida no Código de Ética, citada por Ruy de Azevedo
Sodré1, no sentido de contratar-se, sempre, previamente, e por escrito, a prestação
dos serviços profissionais (n. I, Secção VIII), tendo o Estatuto2 consagrado tal
recomendação como direito inscrito no n. XXII do art. 89: “Contratar previamente e
por escrito os seus honorários profissionais”.
Não é demais trazer à colação a recordação de que no
anteprojeto enviado à Câmara, além do direito, estava consignado como dever o de
contratar previamente e por escrito os seus honorários. Foi eliminado, como dever,
pelo relator, então deputado Milton Campos.
Como bem fez ver o preclaro magistrado Luis Camargo
Pinto de Carvalho, por ocasião do julgamento da Ap. s/ Rev. 626.938-00/4, julgada
pela 5a Câm. do E. Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, na qual
figurou como relator, reportando-se ao já invocado magistério de Ruy de Azevedo
Sodré, “Se a este não faltavam argumentos para tal exclusão, o certo é que a falta
dessa medida preliminar dá margem a desavenças entre advogado e cliente. A fonte de
quase todos os dissídios, entre advogado e cliente, é, realmente, a paga dos
honorários, quando estes não estão estipulados por escrito. Surgem daí os mal-
entendidos, as discórdias, as denúncias à Ordem, as disputas em Juízo, e um rol de
acontecimentos desagradáveis, repercutindo todos eles no próprio conceito da
profissão”.
A advertência que ora se consigna tanto mais se justifica
quando considerados os deveres anexos que da boa-fé objetiva defluem, em especial,
de informação e transparência, particularmente quanto ao preço dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratados, tudo a justificar, no contexto posto à apreciação, interpretação mais
favorável ao apelante, nos termos assim propugnados.
Afinal, conforme percuciente advertência contida no v.
aresto em que relator o Des. Willian Campos, “Há duas condutas que não podem ser
confundidas: Uma delas é a cobrança de cifras elevadíssimas pela relevância e
importância da causa. A outra, muito mais uma estratégia de marketing, seria a
cobrança de um valor razoável, perfeitamente digerível pelo constituinte, que estará
atento às condições de mercado e de seu próprio conceito de valor do serviço”.
É dizer, a não estipulação prévia e por escrito da
remuneração do profissional, em última análise, acaba por ceifar do cliente a
consciente manifestação de vontade na contratação, tanto quanto o próprio poder de
barganha em tal ato, senão que a própria escolha do profissional.
Com efeito, uma vez mais me valendo do aludido aresto
supra citado, “In nuce, uma coisa seria obter o arbitramento judicial da verba
honorária no valor de R$ 207.000,00 pelo patrocínio de uma separação judicial; outra
coisa é contratar tal valor com o cliente (muitas vezes leigo e de poucas luzes) de tal
forma que ele concorde plenamente com o preço e não se disponha a procurar no
mercado outro profissional que realize o serviço pela quarta parte desse valor,
eventualmente com a mesma qualidade”.
Tudo isso posto, repiso a conclusão acima formulada,
quanto à incidência da verba honorária devida à apelado sobre o proveito econômico
obtido pelo apelante, daí porque efetivamente devida a condenação do primeiro ao
pagamento do valor retido a maior do segundo.

Já em relação ao pedido de indenização pelo alegado
dano moral, embora a apelada tenha deixado de repassar ao cliente o valor devido, as
circunstâncias, repercussões e consequências desse fato não traduziram, a meu
aviso, efetiva ofensa ao seu direito da personalidade a ponto de legitimar a reparação
perseguida. Com efeito, o apelante não trouxe aos autos comprovação de que o ato da
apelada
tenha
lhe
causado
qualquer repercussão
para
além
meros aborrecimentos atinentes a uma relação negocial mal sucedida, em razão do
dissenso das partes quanto à execução do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Do
exposto,
nos
termos da
fundamentação
supra, reforma-se a r. sentença para, afastada a prescrição decretada pelo d. juízo a
quo, julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos, condenando-se a apelada
a indenizar o apelante pelo valor de R$ 39.757,23, a ser monetariamente corrigido a
contar do ajuizamento, somando-se juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em consequência,
ante
a
sucumbência recíproca,
mínima em relação ao apelante, forte no art. 86, parágrafo único do CPC, arcará a
apelada com as custas e despesas processuais, a par dos honorários advocatícios do
d. patrono adverso, fixados estes em 15% do valor da condenação.

Do
exposto,
pelo
meu
voto DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001066-81.2016.8.26.0278 – 3a Vara Cível de Itaquaquecetuba
Voto no 16.180
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o voto do ilustre Relator sorteado, mas com
ressalva quanto à fundamentação no tocante ao afastamento da alegação de prescrição.
Isso porque não considero, ao contrário do aventado pelo douto
voto condutor, ser aplicável na espécie o prazo prescricional geral de dez anos do art.
205 do Código Civil, entendendo incidir na verdade prazo prescricional previsto em lei
especial, mais especificamente o quinquenal, à luz do art. 25-A do EAOAB (Lei no
8.906/94).
Com efeito, embora fale esse dispositivo na pretensão de
“prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de
terceiro por conta dele”, entendo deva a expressão ser interpretada em sentido amplo,
no sentido de alcançar também a pretensão ao imediato repasse do numerário pelo
advogado ao cliente, que é o que afinal de contas o que busca esse último por meio da
demanda de prestação de contas (em que, não se pode olvidar, forma-se título executivo
em favor do credor, a partir do julgamento das contas, para a execução do valor devido
nos mesmos autos), assim como a pretensão de ressarcimento de danos pelo mesmo
motivo.
Soaria de resto fortemente incoerente cogitar-se de prazo
prescricional de cinco anos quando o cliente não dispõe das informações necessárias e
necessita pedir esclarecimentos ao advogado e, por outro lado, de prazo decenal, muito
mais dilargado, para os casos em que nem mesmo há necessidade de prestação de contas
e o cliente se acha em melhor posição para o exercício do direito.
A propósito, em caso semelhante, e sem que se desconheça a
existência de expressiva corrente com orientação oposta à ora defendida, já decidiu este
E. Tribunal:
“APELAÇÃO. MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONHECIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
INTELECÇÃO DO ART. 25-A, DA LEI No 8.904/2006 (EOAB).
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. O acervo probatório coligido nos
autos dá conta de que autor ajuizou esta demanda já havia se exaurido
prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25-A da Lei no
8.904/2006 (EOAB). Inafastável, em vista disso, o reconhecimento da
ocorrência da prescrição do suposto crédito do autor”. (Apelação no
0108823-56.2009.8.26.0001, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Adilson de Araujo, j. 23/7/2013).
Além disso, cuida-se de conferir certa unidade sistemática e
harmonia ao próprio microcosmo do EOAB, em que as pretensões de parte a parte,
advogado e cliente, são colocadas sempre em termos quinquenais: assim também é no
que diz respeito à cobrança pelo advogado de seus honorários, conforme as diferentes
hipóteses tratadas pelo art. 25.
Não faria sentido, enfim, que apenas a pretensão de exigência
pelo cliente de valores a ele pertencentes fugisse a esse universo. E, se a hipótese se
subsume ao previsto em lei especial, não há razão para buscar a aplicação supletiva de
critério residual previsto na lei geral.
De todo modo, observo que no caso nem mesmo o prazo
quinquenal terá sido superado, se tomada como termo inicial a data de repasse dos
valores referentes à reclamação trabalhista, em dezembro de 2011, e o interregno até o
ajuizamento da demanda condenatória, em fevereiro de 2016.
E é apenas por tal razão que acompanho a solução final adotada
pela douta maioria, no sentido do parcial provimento do recurso, feita a devida
ressalva em torno da motivação.
FABIO TABOSA

2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
10379BA1
10
11
Declarações de
Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
1058A80D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001066-81.2016.8.26.0278 e o código de confirmação da tabela acima.